Tribunal: TJBA
Processo: 8065413-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065413-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: HELENA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA CRUZ COSTA

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. LEGITIMIDADE DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. APLICAÇÃO DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c nulidade de cláusula contratual ajuizada por consumidora contra operadora de plano de saúde, visando ao custeio de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada.

Sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela e condenando a ré a custear o tratamento indicado em regime de internação por 160 dias.

Apelação interposta pela ré, alegando, preliminarmente, perda superveniente do objeto por alta médica e cancelamento contratual; no mérito, sustenta ausência de cobertura contratual para o tratamento, alegando tratar-se de procedimento estético e que o estabelecimento indicado não possui natureza hospitalar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da demanda; (ii) saber se é obrigatória a cobertura do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada; (iii) saber se o estabelecimento indicado se enquadra como unidade hospitalar para efeitos contratuais; e (iv) saber se a negativa de cobertura pela operadora foi legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de perda do objeto, porquanto a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato, sendo irrelevantes a alta e o cancelamento posteriores.

A obesidade mórbida é doença reconhecida pela comunidade médica e pelo ordenamento jurídico, não se confundindo com tratamento estético.

A prescrição médica para internação em clínica especializada, diante da contraindicação de cirurgia bariátrica e da gravidade do quadro clínico, vincula a operadora de plano de saúde, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Inexistindo demonstração de rede credenciada capaz de fornecer o tratamento prescrito, é devida a cobertura na forma indicada pelos profissionais médicos.

A negativa de cobertura caracteriza cláusula abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, e contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, X; 6º; 196; 199.

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 51, IV, 54.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11;

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.645.762/BA

TJ-BA, AI 8013281-37.2021.8.05.0000

TJ-BA, AI 8033710-59.2020.8.05.0000

TJ-BA, Apelação 0564748-78.2014.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8065413-05.2020.8.05.0001
tendo como apelante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚ
D
E S.A.

e apelad
a

HELENA NASCIMENTO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto,

nos termos do voto do Relator

Salvador, .